Tribunal: TJPA
Processo: 0814722-73.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9559 - Classificação de créditos
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814722-73.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: GIORVANO POMPEU SOUSA

AGRAVADO: Y YAMADA SA COMERCIO E INDUSTRIA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO/HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. CRÉDITO RECONHECIDO POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO NA JUSTIÇA DO TRABALHO. NATUREZA REMUNERATÓRIA. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NO QUADRO GERAL DE CREDORES. LIMITAÇÃO DO ACORDO CELEBRADO ENTRE RECUPERANDA E SINDICATOS RESTRITA ÀS VERBAS RESCISÓRIAS. PREVALÊNCIA DA COISA JULGADA. PRECEDENTES DO STJ E DO TJPA. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I -
Nos termos do art. 6º, §2º, e do art. 9º da Lei nº 11.101/2005, compete ao juízo da recuperação judicial apenas promover a inclusão dos créditos trabalhistas reconhecidos pela Justiça do Trabalho, vedada a reanálise do mérito ou da natureza das verbas deferidas em sentença transitada em julgado.

II -
A limitação constante de termo de autocomposição homologado em assembleia geral de credores restringe-se às verbas rescisórias ali contempladas, não podendo atingir créditos trabalhistas de natureza diversa reconhecidos judicialmente.

III -
O crédito trabalhista certificado pela Justiça Especializada, ainda que não contemplado em acordo coletivo, deve ser incluído no quadro geral de credores, sob pena de afronta à coisa julgada e aos princípios da isonomia e da segurança jurídica.

IV -
Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0814722-73.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: GIORVANO POMPEU SOUSA

ADVOGADO: ADRIANO MARQUES RAMOA

AGRAVADO: Y YAMADA SA COMERCIO E INDUSTRIA

ADVOGADO: CLOVIS CUNHA DA GAMA MALCHER FILHO

ADVOGADO: ANTONIO GUILHERME LOBATO DE MIRANDA FILHO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
GIORVANO POMPEU SOUSA
, inconformados com a decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Habilitação de Crédito Trabalhista na Recuperação Judicial nº 0815702-87.2022.8.14.0301 proposta em face de
Y YAMADA SA COMERCIO E INDUSTRIA.

A decisão agravada julgou improcedente o pedido de habilitação de crédito, sob o fundamento de que o crédito postulado não possui natureza rescisória, encontrando-se excluído do Termo de Autocomposição e Negócio Jurídico Processual firmado entre a recuperanda e a classe trabalhista, aprovado em Assembleia Geral de Credores e homologado judicialmente. Assim, determinou que o crédito permanecesse conforme lançado no quadro geral de credores pelo administrador judicial.

Inconformado, o agravante sustenta que é credor trabalhista da empresa agravada no valor de R$ 26.872,03 (vinte e seis mil, oitocentos e setenta e dois reais e três centavos), quantia reconhecida em sentença transitada em julgado pela Justiça do Trabalho e devidamente certificada pela 18ª Vara do Trabalho de Belém. Alega que o referido valor não foi incluído corretamente no quadro geral de credores da recuperação judicial, motivo pelo qual pleiteia a retificação da listagem e a inclusão integral de seu crédito.

Afirma que as verbas trabalhistas em questão correspondem a horas extras e reflexos, de natureza remuneratória, que não foram abrangidas pelo acordo firmado entre a recuperanda e os sindicatos da categoria, restrito às verbas rescisórias.

Defende que o juízo
a quo
incorreu em equívoco ao entender que todas as verbas trabalhistas estariam novadas pelo plano de recuperação, desconsiderando o conteúdo expresso do termo de composição e a própria sentença trabalhista que reconheceu o crédito.

Contrarrazões no ID 26909715.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

É o relatório.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0814722-73.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: GIORVANO POMPEU SOUSA

ADVOGADO: ADRIANO MARQUES RAMOA

AGRAVADO: Y YAMADA SA COMERCIO E INDUSTRIA

ADVOGADO: CLOVIS CUNHA DA GAMA MALCHER FILHO

ADVOGADO: ANTONIO GUILHERME LOBATO DE MIRANDA FILHO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

A controvérsia cinge-se em verificar se o crédito trabalhista do agravante, reconhecido na Justiça Especializada e certificado pela Vara do Trabalho competente, pode ser habilitado ou retificado no quadro geral de credores da recuperação judicial da empresa Y. Yamada S.A., não obstante o juízo singular ter entendido pela exclusão em razão de não se tratar de verba rescisória.

Compulsando os autos, constata-se que o crédito postulado decorre de sentença transitada em julgado proferida na reclamação trabalhista nº 0000432-25.2017.5.08.0018, cujo teor encontra-se certificado e liquidado pela Justiça do Trabalho, com valor certo e determinado.

Nos termos do art. 6º, §2º, e art. 9º da Lei nº 11.101/2005, compete ao juízo da recuperação judicial promover a inclusão dos créditos trabalhistas apurados na Justiça do Trabalho, cabendo ao administrador judicial proceder à habilitação, exclusão ou modificação dos créditos de acordo com os títulos judiciais apresentados.

Assim, o juízo da recuperação judicial não pode reexaminar a natureza ou o valor de crédito reconhecido por decisão trabalhista transitada em julgado, devendo apenas proceder à sua habilitação e classificação no quadro geral de credores.

Na mesma linha, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará tem reiteradamente decidido que o crédito trabalhista certificado deve ser incluído no quadro geral, ainda que não compreendido em acordo coletivo, desde que decorra de decisão judicial transitada em julgado, sob pena de afronta ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal. Vejamos:

Ementa: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. DISTINÇÃO ENTRE VERBAS RESCISÓRIAS E REMUNERATÓRIAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DETERMINOU A INCLUSÃO DO CRÉDITO REMUNERATÓRIO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1.

Agravo Interno interposto por Y Yamada S.A. Comércio e Indústria contra decisão monocrática que conheceu e deu provimento ao apelo de Erison de Lima Monteiro, determinando a inclusão de crédito trabalhista de natureza remuneratória no quadro de credores, após a quitação dos créditos já constantes, ressalvada a prioridade. O agravante sustentou que o crédito estaria abrangido pela composição avençada no processo de recuperação judicial, não sendo possível nova habilitação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o crédito trabalhista de natureza remuneratória está abrangido pela composição realizada na recuperação judicial, que tratou de verbas rescisórias; e (ii) estabelecer se é válida a decisão que determinou a inclusão do crédito remuneratório no quadro de credores, ressalvando a prioridade e a ordem de pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3.

As verbas rescisórias e remuneratórias possuem naturezas jurídicas distintas, não sendo possível considerar que a composição firmada na recuperação judicial, que abrangeu apenas verbas rescisórias, tenha abrangido também o crédito remuneratório objeto da presente habilitação. 4.

A decisão monocrática corretamente reconheceu que o crédito habilitado possui natureza remuneratória, constituído antes da celebração e homologação do acordo sobre as verbas rescisórias, afastando a tese de que se trata da mesma cifra novada. 5.

O agravante não conseguiu infirmar o fundamento central da decisão recorrida, limitando-se a repetir a tese de que todo o crédito estaria submetido ao regime da recuperação, sem enfrentar a distinção de natureza entre as verbas. 6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que, havendo pluralidade de créditos com diferentes naturezas, devem ser tratados separadamente, sendo possível a habilitação autônoma do crédito não abrangido pela recuperação.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1.

As verbas rescisórias e remuneratórias possuem naturezas jurídicas distintas e não se comunicam automaticamente em composição firmada no âmbito da recuperação judicial. 2.

É possível a habilitação autônoma de crédito trabalhista de natureza remuneratória não abrangido pelo acordo firmado na recuperação judicial. 3.

A decisão que determina a inclusão do crédito remuneratório no quadro de credores, ressalvada a prioridade, está em consonância com a jurisprudência e deve ser mantida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0830235-22.2020.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 24/06/2025)

Dessa forma, verifica-se que a decisão agravada, ao indeferir a habilitação sob o argumento de que o crédito não possui natureza rescisória e estaria excluído do acordo coletivo, afastou-se do entendimento consolidado na jurisprudência superior:

RECURSO ESPECIAL. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA. CRÉDITO TRABALHISTA. PARTICIPAÇÃO NOS RATEIOS POSTERIORES. INOCORRÊNCIA DE PERDA DO DIREITO DE PREFERÊNCIA. 1. Polêmica em torno da situação do crédito trabalhista retardatário que se habilita no processo de falência após a homologação do quadro geral de credores e o pagamento de toda a classe dos credores trabalhistas, mas antes da quitação dos demais créditos constantes do quadro geral de credores. 2.
A habilitação retardatária não exclui o credor trabalhista dos rateios posteriores ao seu ingresso no quadro geral de credores, tampouco prejudica a preferência legal que lhe é inerente
. 3. Doutrina e jurisprudência sobre o tema. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ - REsp: 1627459 DF 2015/0323706-2, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 06/12/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2017)

Ainda que o termo de autocomposição aprovado em assembleia tenha restringido o pagamento das verbas rescisórias, tal ajuste não pode afastar a incidência de créditos trabalhistas reconhecidos por decisão judicial posterior ou autônoma, sob pena de violação à coisa julgada e à hierarquia normativa da lei federal que assegura a habilitação de todo crédito de natureza trabalhista.

Portanto, reconhece-se que o crédito do agravante, devidamente certificado pela Justiça do Trabalho, deve ser incluído no quadro geral de credores da empresa em recuperação, na classe trabalhista, no valor indicado na certidão.

Diante do exposto, voto pelo PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para reformar a decisão agravada e determinar a inclusão do crédito trabalhista do agravante, no valor de R$ 26.872,03 (vinte e seis mil, oitocentos e setenta e dois reais e três centavos), no quadro geral de credores da recuperação judicial de Y. Yamada S.A. Comércio e Indústria, observadas as atualizações legais devidas.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 02/12/2025